Tribunal: TJBA
Processo: 8035482-23.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035482-23.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA DE CASSIA MOTA COELHO SILVA Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PROFESSORA ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.378/2008. PERCEPÇÃO A MENOR. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. CONSTATADA A VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rechaça-se a preliminar de decadência, uma vez que a obrigação referida no caso em análise é de trato sucessivo, razão pela qual o argumento invocado não prospera, pois, tratando-se de ato abusivo referente a obrigações dessa natureza, o prazo decadencial se renova a cada período de vencimento desta, isto é, mensalmente. Não merece acolhimento a preliminar de prescrição, pois o direito pleiteado pela impetrante refere-se à relação de trato sucessivo, constituindo prestações periódicas devidas pelo Ente Público, de modo que não ocorre a prescrição do fundo do direito nesses tipos de relações, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Afasta-se também, a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, uma vez que compete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010, o mesmo tem pertinência subjetiva, podendo figurar no polo passivo dessa lide. No mérito, como sabido, foi editada a Lei nº. 11.738/2008, instituindo o Piso Nacional de Salário para o Magistério Público da educação básica, a qual teve confirmada a sua constitucionalidade através do julgamento da ADI 4167/DF. Desta forma, os profissionais do magistério público da educação básica, em conformidade à Lei nº 11.738/2008, fazem jus ao pagamento do piso nacionalmente estabelecido, a partir de 27.04.2011, proporcionalmente à carga horária de trabalho. A impetrante demonstrou o direito líquido e certo a perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.378/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação. Ao contrário do quanto alegado pelo contestante, observa-se dos contracheques da impetrante, no ID 21598669, que os mesmos não possuem a rubrica “reenquadramento decisão judicial”. Além disso, conforme vastamente restou comprovado, para aferição do atendimento ao piso nacional deverá ser observado apenas o subsídio e não a parcela suscitada na defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8035482-23.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante RITA DE CASSIA MOTA COELHO SILVA e, como impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia e o Estado da Bahia, como interveniente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que o impetrado adote as medidas necessárias para que a impetrante perceba o vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, com reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança, a partir da citação da parte impetrada até 09/12/2021, e após este período deve ser adotada a taxa SELIC para o cálculo de juros de mora e correção monetária. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 124